Tribunal: TJES
Processo: 0000381-80.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000381-80.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR GOMES DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000381-80.2022.8.08.0020

APELANTES: JOÃO VITOR GOMES DA SILVA

KEVINTON SOUZA BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
02 RECURSOS.
02 APELANTES.
TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
)
.
ABSOLVIÇÃO.
VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.
NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS ANÁLOGOS AO CRIME DE FURTO. PROXIMIDADE TEMPORAL.

AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. APLICAÇÃO DA BENESSE.
RECURSO

DO PRIMEIRO APELANTE
DES
P
ROVIDO
E RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes.

3. A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

4. Os atos infracionais só podem ser utilizados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa para fins de afastamento do tráfico privilegiado, quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, que deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração. Precedentes.

5. Caso em que constam em desfavor do apelante 02 (dois) registros de atos infracionais análogos ao crime de furto, com sentença condenatória transitada em julgado em um deles. Destaque-se, ainda, que os atos infracionais foram praticados nos anos de 2018 e 2021, enquanto o crime de tráfico de drogas objeto do presente recurso fora cometido em 2022. Assim sendo, em que pese a proximidade temporal entre o segundo registro de ato infracional e a data em que o crime em análise fora cometido, não se vislumbra a gravidade da conduta pretérita e a dedicação à narcotraficância, já que se trata de atos infracionais análogos ao crime de furto, sendo cabível, portanto, o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado.

6. Recurso do primeiro apelante desprovido e recurso do segundo apelante parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do primeiro apelante, bem como dar parcial provimento ao recurso do segundo apelante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000381-80.2022.8.08.0020

APELANTES: JOÃO VITOR GOMES DA SILVA

KEVINTON SOUZA BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de
Apelação Criminal
interpostos, o primeiro, por
K
EVINTON SOUZA BATISTA
, e, o segundo, por
JOÃO VITOR GOMES DA SILVA,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí/ES (Id. 6936400, Vol. 001, parte 03, pp. 35/49), por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, às penas de: a) Em relação a Kevinton: 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto; e b) Em relação a João Vitor: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 6936400, Vol. 001, parte 01, pp. 03/05) que, no dia 30 de abril de 2022, por volta das 22h10m, na Quarta Etapa do Morro da Caixa D'água, Bairro Cid Moreira, Guaçuí/ES, os denunciados, em união de desígnios, traziam consigo drogas.

Ressai que a guarnição realizava patrulhamento preventivo pelo local, que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, momento em que visualizaram os denunciados em atitudes suspeitas. Em seguida, quando os réus perceberam a presença dos policiais, dispensaram 02 (duas) sacolas no chão e ficaram parados. Ato contínuo, realizada a abordagem, verificou-se que na sacola dispensada pelo denunciado Kevinton foram encontradas 74 (setenta e quatro) pedras de crack e a quantia de R$ 10,00 (dez reais), enquanto na sacola dispensada pelo denunciado João Victor foram encontradas 07 (sete) buchas de maconha e a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Consta, ainda, que populares, que não quiseram se identificar, informaram que os denunciados praticam tráfico de entorpecentes na localidade com habitualidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

As Defesas postulam a absolvição dos acusados quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 6936400, Vol. 001, parte 01, p. 05); Boletim Unificado (Id. 6936400, Vol. 001, parte 01, pp. 20/23); Auto de Apreensão (Id. 6936400, Vol. 001, parte 01, p. 29), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 6936400, Vol. 001, parte 01, p. 32); Relatório Final de Inquérito Policial (Id. 6936400, Vol. 001, parte 01, pp. 33/38); Laudo Toxicológico definitivo (Id. 6936400, Vol. 001, parte 03, pp. 32/33) e prova oral.

No tocante à
autoria
, inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia indicada no Id. 7740360), o primeiro apelante,
Kevinton Souza Batista
, declarou que foi fazer um favor ao amigo Luan, levando sua filha Sofia até a casa de Adriana; que a levou de moto junto com João Vitor; que a motocicleta é sua; que não conseguiu identificar as pessoas que estavam no escadão; que, na hora da abordagem, as pessoas correram; que parou ali para fumar maconha com João Vitor; que apresenta deficiência visual irreversível e não consegue identificar notas de dinheiro.

Por sua vez, em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia indicada no Id. 7740360), o segundo apelante
João Vitor Gomes da Silva
declarou que
conhece Kevinton desde pequeno; que tinha acabado de levar a neta de Adriana para o local; que estava pilotando a moto; que costumava pilotar a moto de Kevinton; que não
dispensou
as drogas; que não conhece os meninos que jogaram as drogas; que as drogas foram encontradas no meio do mato;
que ele e
Kevinton estava
m
em cima
desse mato
; que não correu; que
ele e Kevinton
estavam fumando maconha.

No entanto, a prova testemunhal converge no sentido de que os acusados dispensaram as drogas.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia indicada no Id. 7740360), a testemunha Policial Militar
Fábio Júnior Tomé Oliveira
declarou
que
estavam em patrulhamento e avistaram o réu; que,
quando viram a guarnição,
os réus dispensaram, cada um, uma sacola; que, quando foram averiguar o que estava na sacola, encontraram pedras de crack e buchas de maconha; que populares disseram que eles não são daquele bairro mas estavam ficando ali habitualmente; que eles não resistiram; que não admitiram que as drogas eram deles; que chegaram no local dos fatos de viatura; que no dia dos fatos só havia os dois; que na parte da escadaria em que eles estavam é iluminado; que não identificaram que um dos réus tinha deficiência; que perguntado se foi localizado algum objeto com os acusados, respondeu que, salvo engano, foi encontrado R$ 10,00 (dez reais) no bolso de Kevinton; que viu os réus dispensando as sacolas; que não sabe de quem era a moto.

Corroborando tal versão, o Policial Militar
G
a
briel Azevedo Ramos
declarou em Juízo q
u
e ambos os réus dispensaram duas sacolas; que nada de ilícito foi encontrado com eles; que um deles tinha uma certa quantidade de dinheiro no bolso; que verificaram as sacolas e encontraram as drogas; que não admitiram a propriedade das drogas; que os réus não conseguiam ver a viatura de onde estavam; que cada um jogou uma sacola; que em uma sacola tinha dinheiro e, salvo engano, o réu Kevinton tinha R$ 10,00 (dez reais) no bolso; que tinha uma motocicleta estacionada no local e acha que Kevinton assumiu a propriedade da moto; que a moto não tinha restrição; que um dos réus usava óculos; que ele não precisou da
P
olícia para se locomover; que ele não informou que era cego; que somente os dois estavam no local; que o declarante visualizou os réus dispensando as sacolas; que populares, de forma retraída, disseram que os réus não eram dali e havia muito movimento de drogas.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, malgrado os apelantes não tenham sido flagrados em atos de mercancia, o simples fato de
dispensar

d
rogas
é suficiente para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Registre-se, ainda, que, além dos entorpecentes, fora apreendida quantia em dinheiro.

Diante de tal contexto, verifica-se que, malgrado os apelantes tenham negado a prática delitiva do crime de tráfico de drogas, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Ultrapassado tal ponto, o segundo apelante, JOÃO VITOR, postula a aplicação da minorante do chamado “Tráfico Privilegiado” prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Registre-se, ainda, que, fora reconhecida a referida minorante em relação ao primeiro apelante, KEVINTON.

Diante de tal contexto, insta salientar que
“a criação da minorante tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe proporcionar uma oportunidade mais rápida de ressocialização” (Renato Brasileiro de Lima, Legislação Criminal Especial, 2016, p. 756).

Nesse prisma, a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso em testilha, o Juízo primevo afastou o tráfico privilegiado com fundamento no fato de que
“o réu responde e dois processos pelo cometimento de ato infracional análogo ao crime de furto qualificado, já tendo sido condenado em um deles com sentença transitada em julgado (autos n.º 0001895-10.2018.8.08.0020 e 0000505-97.2021.8.08.0020). Ressalto que em julgado recente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice para que o registro de atos infracionais possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. (AgRg no HC n. 698.311/SP, relator Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/5/2022.)”

À luz de tal contexto, é de se pontuar que, na esteira do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania,
“
Os atos infracionais só podem ser utilizados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa para fins de afastamento do tráfico privilegiado, quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, que deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção).

No caso vertente, em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que constam em desfavor do apelante João Vitor 02 (dois) registros de atos infracionais análogos ao crime de furto, com sentença condenatória transitada em julgado em um deles (
0001895-10.2018.8.08.0020
).

Destaque-se, ainda, que os atos infracionais foram praticados nos anos de 2018 e 2021, enquanto o crime de tráfico de drogas objeto do presente recurso fora cometido em 2022.

Assim sendo, em que pese a proximidade temporal entre o segundo
registro
de ato
infracional e a data em que o crime em análise fora cometido,
não se vislumbra a gravidade da conduta pretérita e a dedicação do
segundo
apelante à narcotraficância, já que se trata de atos
infracionais análogos ao crime de furto.

Sobre o tema, confira-se o entendimento deste e. TJES:

“
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. ENTENDIMENTO VINCULANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE E DE PROXIMIDADE TEMPORAL. APLICAÇÃO DA BENESSE. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 591.054/SC) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.977.027/PR) é no sentido de que NÃO se pode valer de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

3.
Hipótese em que o acusado somente respondeu pela prática de um único ato infracional análogo ao crime de furto simples praticado em 03/08/2016, ou seja, 05 (cinco) anos antes da prática do crime ora analisado, não havendo que se falar em gravidade da conduta antecedente, além do grande lapso temporal entre o fato apurado e o presente.

(...)

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES, APCriminal 0004091-61.2021.8.08.0047, Relator(a): Des.(a) RACHEL DUR
Ã
O CORREIA LIMA, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/08/2023)”.

Diante de tais considerações, entendo que o apelante
JO
Ã
O VITOR GOMES DA SILVA
faz
jus
à benesse do tráfico privilegiado, razão pela qual procedo ao refazimento da dosimetria.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem aquilatadas.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento a serem abalizadas. Reconhecida a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, reduzindo a pena na fração máxima de 2/3 (dois terços), conduzindo a reprimenda definitiva a
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem individualizadas pelo juízo da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
e, no mérito,
NEGO
PR
OVIMENTO

ao recurso do primeiro apelante,
K
EVINTON SOUZA BATISTA
, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do segundo apelante
JO
Ã
O VITOR GOMES DA SILVA, para redimensionar a reprimenda imposta

Caso seja este o entendimento desta e. Segunda Câmara Criminal, expeça-se alvará em favor do apelante JOÃO VITOR GOMES DA SILVA, se,
por al,
não estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)